Tribunal: TJES
Processo: 5001927-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001927-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE MEDEIROS e outros
RECORRIDO: W 30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001927-98.2022.8.08.0048

RECTES.: ALEXANDRE MEDEIROS e MILEIDE DE JESUS MORAIS MEDEIROS

RECDOS.: WAM BRASIL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS e W30 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISTRATO. PAGAMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Alexandre Medeiros e Mileide de Jesus Morais Medeiros em face de WAM Brasil Negócios Imobiliários e W30 Empreendimentos Imobiliários Ltda, aduzindo os requerentes que em viagem a Porto Seguro adquiriram 04 cotas/frações do empreendimento imobiliário Terra Nova Ondas Resort. Informam que após a assinatura do contrato optaram pela rescisão, sendo acordado com a requerida a devolução da importância de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), contudo, até o momento receberam apenas metade do valor. Buscam, assim, a restituição do remanescente, além de danos morais. Em defesa apresentada no ID 4793249 as requeridas informam que o valor integral não foi reembolsado por sofrerem com os efeitos negativos advindos da pandemia da Covid 19. Os autores ofertaram RI no ID 4793280 com pedido de assistência judiciária, sendo que as requeridas não contrarrazoaram o recurso (ID 4793289).
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta: JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, condenando à requerida à devolução de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais), com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ). JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos. RESOLVO O MÉRITO com base no Artigo 487, I, do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Embora se trate de inequívoca relação de consumo, vez que as recorridas são destinatária finais do serviço fornecido, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Não há má-fé alguma da parte requerida a justificar a devolução em dobro dos valores. Em que pese esta não tenha devolvido a integralidade dos mesmos, reconhece a existência da dívida, face a rescisão do contrato, não procedendo a devolução dos valores acordados em razão de alegada impossibidade financeira. Também não há, no caso, dano moral indenizável, eis que se trata a situação de mero descumprimento contratual pela recorrida, que não é apto a caracterizar situação vexatória, tratando-se de situação à qual qualquer indivíduo se encontra sujeito a enfrentar na vida em sociedade. Não existe dano moral pelo simples inadimplemento de dívida. A lide, portanto, fora adequadamente resolvida pelo juízo originário, que determinou, tão somente, a restiuição dos valores que restam à serem devolvidos.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)